Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000173-42.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA, ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA, ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador